Tribunal: TJBA
Processo: 8053602-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053602-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NIVALDA DANTAS DA SILVA CARDOSO

Advogado(s)
:
FELIPE CINTRA DE PAULA

AGRAVADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. INDEFERIMENTO SUMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO §2º DO ART. 99 DO CPC/2015. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO PELA AGRAVANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA QUE MILITAM EM SEU FAVOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA DA SUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA RECORRENTE. INÉRCIA DA PARTE RECORRIDA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DECISÃO
REFORMA
DA.

R
ECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
de nº
8053602-75.2025.8.05.0000
,

em que é agravante
NIVALDA DANTAS DA SILVA CARDOSO

e agravado
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,

D
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça